Tribunal: CARF
Processo: 15563.000329/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.000329/2009-19
ACÓRDÃO
2001-007.706 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ANTONIO CARREIRO DE CARVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
IRPF.
ATIVIDADE
RURAL.
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO
PRÓPRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA RECEITA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
RECLASSIFICAÇÃO
DE
RENDIMENTOS
NA
DIRPF.
POSSIBILIDADE.
Por ser a atividade rural sujeita a regime de tributação próprio, suas
receitas e despesas devem ser comprovadas por documentação hábil e
idônea, trazendo a identificação dos adquirentes/beneficiários, os valores e
as datas das operações. A falta de comprovação autoriza a reclassificação
das receitas declaradas para rendimentos comuns, sujeitos à tabela
progressiva.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.706 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000329/2009-19
2
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 1144/1150):
O presente processo trata do auto de infração de fls. 255 a 264, lavrado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Gustavo de Brito Rohl, por meio do
qual foi lançado o crédito tributário relativo a Imposto de Renda de Pessoa Física,
fatos geradores 31/12/2004, 31/12/2005, 31/07/2006, 31/12/2006, 31/12/2007,
conforme os valores a seguir:

O Auto de Infração originou-se da verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, em atenção ao Mandado de Procedimento Fiscal
no 0710300/00516/09, sendo constatadas as infrações de:
• Omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos;
• Classificação indevida de rendimentos na DIRPF.
No termo de verificação fiscal de fls. 248 a 254, a autoridade fiscal descreve todos
os passos do procedimento de fiscalização, as constatações decorrentes da
análise dos documentos e argumentações produzidos pelo autuado, implicando a
constatação de infrações à legislação tributária.
Nesse termo de verificação fiscal (fl.251) foi registrado que:
O contribuinte não escriturou em Livro Caixa as receitas e despesas da
atividade rural, referentes aos anos-calendário 2004 a 2007. O contribuinte
declarou, ainda, que não há como comprovar as despesas de custeio da
atividade rural. O contribuinte não logrou comprovar, também, as receitas
da atividade rural, pois as notas fiscais apresentadas configuram apenas a
remessa/transporte de mercadoria
...
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.706 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000329/2009-19
3
Tendo em vista a não comprovação da receita da atividade rural, nos anos-
calendário 2004 a 2007, conclui-se que o contribuinte beneficiou-se
indevidamente de tratamento tributário favorecido nos anos-calendário
2004 a 2007.
...
Portanto, os rendimentos informados pelo contribuinte como receita bruta
da atividade rural, em suas DIRPFs, referentes aos anos-calendário 2004,
2005, 2006 e 2007, serão reclassificados como rendimentos tributáveis
sujeitos à tabela progressiva do imposto de renda, tendo em vista a falta
de comprovação, mediante a apresentação de documentação idônea, da
receita da atividade rural.
O sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 267 a 271 em 25/08/2009,
expondo os argumentos de sua defesa, a seguir enumerados:
• Não impugna a infração de omissão de ganhos de capital, e o respectivo
crédito tributário já foram recolhidos com os benefícios da Lei no 11.941,
de 2009.
• Os documentos juntados à peça impugnatória comprovam que ele é
produtor rural.
• Negocia sua produção rural no Mercado do Produtor Rural Volta do Pião
e no CEASA do Rio de Janeiro, onde são negociados os produtos
relacionados nas notas fiscais de produtor rural acostadas à impugnação.
• As receitas de sua atividade rural advêm dessas notas fiscais acostadas
aos autos e representam os rendimentos da atividade rural informados nas
declarações de ajuste anual dos exercícios 2005 a 2008.
• Efetivamente, não escriturou o livro caixa, mas as receitas de sua
atividade rural estão espelhadas nas notas fiscais do produtor que foram
juntadas aos autos.
• O auto de infração padece de nulidade, pois a reclassificação de suas
receitas como sendo rendimentos comum, que comprovadamente
decorrem da atividade rural, não está autorizada em nenhum dispositivo
legal.
• A fiscalização tomou como referência as receitas originadas das notas
fiscais do produtor rural e nada acresceu e tampouco deu indício de que
elas se originaram de outra atividade.
Ao final, requer a extinção do crédito tributário lançado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.706 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000329/2009-19
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 31/12/2004, 31/12/2005, 31/12/2006, 31/07/2006,
31/12/2007
ATIVIDADE RURAL. RENDIMENTOS. DIRPF. CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA.
A legislação tributária determina que as receitas da atividade rural, mesmo
quando o resultado for apurado na forma presumida, é passível de comprovação
por meio de documentos hábeis, sem a qual é cabível a tributação dos valores sob
a forma ordinária na declaração de ajuste anual.
IRPF - RECEITA DA ATIVIDADE RURAL
Notas Fiscais, emitidas pelo sujeito passivo, destinadas à remessa de produto para
o próprio emitente junto aos locais em que ocorrem a venda da produção rural,
não comprovam as receitas de atividade rural.
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Cientificado da decisão, em 09/03/2013 (fls. 1156), o contribuinte, em 26/03/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 1161/1172), insurgindo-se contra a manutenção da autuação
remanescente, reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, no sentido de que exerce a atividade rural proveniente da venda de produtos
hortifrutigranjeiros, na condição de produtor rural, negociando seus próprios produtos em local
específico próprio no Mercado do Produtor Rural em Volta do Pião e no CEASA/RJ, conforme se
depreende das notas de produtor rural já anexadas, as quais geraram a receita bruta declarada na
DIRPF, cuja verdade material, atestando a atividade rural desenvolvida, resta demonstrada nos
autos. Alega ainda que as notas fiscais de produtor rural emitidas a cada saída de produto, nos
termos da legislação do ICMS, atendem os requisitos legais e são idôneas, fazendo prova definitiva
da origem das receitas declaradas como derivadas do exercício da atividade rural, calhando na
espécie a tributação com base em 20% da receita bruta presumida gerada nos anos-calendários,
ao teor da legislação de regência, padecendo assim, de nulidade, o auto de infração lavrado.
Repisa ainda que as receitas são provenientes da atividade rural e que a fiscalização não
evidenciou que as mesmas não decorreram da atividade exercida, inquinando de nulidade a
reclassificação dos rendimentos declarados. Cita escólio doutrinário e jurisprudência
administrativa para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a reforma da decisão
recorrida, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 1173.
Em 07/12/2023, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Rodrigo
Loureiro Amorim, junto à 1a Turma Ordinária desta 2a Seção Julgamento, ocorrido em
01/11/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 1180), sendo-me distribuído, em
06/11/2024, para prosseguimento do julgamento.
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.706 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000329/2009-19
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da classificação indevida de rendimentos na DIRPF:
O litígio recai sobre a classificação indevida de rendimentos na DIRPF, no valor total
de R$ 2.015,027,94, constatada em sede de verificação das obrigações tributárias relativas aos
anos-calendário de 2006 a 2007, importando na apuração do imposto suplementar, no valor de R$
554.132,68, a ser acrescidos dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da infração apurada.
No que tange à matéria em litígio, assim encontra-se fundamentada a decisão
recorrida (fls. 1148/1149):
RECLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS DECLARADAS COMO DECORRENTES DA ATIVIDADE
RURAL
A matéria impugnada refere-se à infração de classificação indevida de rendimentos na
DIRPF, em razão de não ter havido a comprovação de que tais rendimentos decorreriam
da atividade rural.
As atividades agropecuárias, beneficiadas com um tratamento especial pela legislação do
Imposto de Renda, são cercadas de cuidados igualmente peculiares, de que é exemplo a
obrigação de comprovar os rendimentos e as despesas por parte do contribuinte.
Os documentos hábeis para comprovação da origem dos rendimentos da atividade rural
são a nota fiscal de produtor, a nota fiscal avulsa, a nota fiscal de entrada, a nota
promissória rural vinculada à nota fiscal de produtor e demais documentos
reconhecidos pelas fiscalizações estaduais, conforme previsto nos arts. 60 e 61, § 5o, do
RIR/1999:
“Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei No 9.250,
de 1995, art. 18).
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.706 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000329/2009-19
6
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição (Lei No 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
(...)
Art. 61. A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas
dos produtos oriundos das atividades definidas no art. 58, exploradas pelo próprio
produtor-vendedor.
(...)
§ 5o A receita bruta, decorrente da comercialização dos produtos, deverá ser
comprovada por documentos usualmente utilizados, tais como nota fiscal do
produtor, nota fiscal de entrada, nota promissória rural vinculada à nota fiscal do
produtor e demais documentos reconhecidos pelas fiscalizações estaduais”.
(grifei)
Além disso, o sujeito passivo optou pela forma presumida de apuração do resultado da
atividade rural (fls. 07, 12, 17 e 26), conforme previsto no RIR/1999:
Art. 71. À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á a vinte
por cento da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no art. 66 (Lei
no 8.023, de 1990, art. 5o).
§ 1o Essa opção não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e
despesas, qualquer que seja a forma de apuração do resultado.
Conforme visto acima, a opção pelo resultado presumido da atividade rural não dispensa
o sujeito passivo de comprovar as receitas dessa atividade.
Dessa forma, se o sujeito passivo pretende provar que suas receitas se originam da
atividade rural, aproveitando-se da forma diferenciada de tributação com base no
resultado presumido, deve manter à disposição da Fazenda Pública os documentos que
comprovem as receitas da atividade rural, dentro do prazo decadencial para o lançamento
de ofício.
No presente caso, o sujeito passivo junta aos autos várias notas fiscais de produtor rural
(fls. 275 a 933), alegando que elas comprovariam as receitas decorrentes da venda de sua
produção rural.
Contudo, tais documentos informam que o destinatário das mercadorias é o próprio
sujeito passivo. Ou seja, não são notas fiscais de venda, mas sim, notas fiscais emitidas
com o fim de remessa/transporte da produção rural para os locais de venda.
Portanto, tem-se que o sujeito passivo não comprovou que as receitas informadas na
declaração de ajuste anual decorreram da venda da produção rural.
Sobre esse tema, oportuno citar a seguinte jurisprudência administrativa:
IRPF - RECEITA DA ATIVIDADE RURAL - .... Notas Fiscais, emitidas pelo sujeito
passivo, destinadas à remessa de produto para o próprio emitente junto a Centrais
de Abastecimento (CEASAS) não constituem, nem podem ser tomadas como
receitas de atividade rural, ainda que impropriamente nelas consignadas as
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.706 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000329/2009-19
7
operações como "venda", incorreção que não descaracteriza a efetiva natureza das
mesmas operações, de simples remessa.
(Primeiro Conselho de Contribuintes, 4a Câmara. Acórdão no 104-18.232. Sessão
em 22/08/2001)
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 1146/1150) e atendo-
se às informações contidas no termo de verificação fiscal e no auto de infração (fls. 248/265), não
há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações
da peça impugnatória, cujas razões, ora novamente apresentadas, já foram detidamente
apreciados pela DRJ/CGE, sendo certo que as notas fiscais de remessa/transporte da produção
rural para os locais de venda apresentadas não se mostram suficientes para comprovar as receitas
auferidas pela atividade rural a merecer o tratamento especial da legislação de regência,
sobretudo diante da falta de escrituração do livro-caixa, cuja opção pela forma de tributação
presumida não dispensa a efetiva comprovação das receitas e despesas na apuração do resultado
(art. 71, § 1o do RIR/99), calhando na reclassificação dos rendimentos declarados oriundos da
venda de sua produção rural e sujeitando-se à regra geral de tributação – me convenço do acerto
da decisão recorrida.
Não obstante, em relação aos aludidos rendimentos classificados indevidamente na
DAA, com especial destaque para a ausência de comprovação da venda de sua produção rural
visando se beneficiar da tributação diferenciada, como bem fundamentado na decisão recorrida,
dada a pertinência e por amoldar ao caso vertente, vale aqui transcrever excertos do voto-
vencedor do acórdão no 106-16.602 (sessão de 08/11/2007), cujos fundamentos adoto como
razão de decidir:
A discussão a propósito da comprovação de rendimentos de atividade rural tem sido
submetida com frequência a julgamento nesta segunda instância.
A declaração de rendimentos, por si só, não faz prova a favor do sujeito passivo daquilo
nela declarado. Ao contrário, o declarante tem o dever de respaldar as informações
prestadas, sob pena de ter a lavratura de auto de infração para a exigência de eventuais
diferenças de imposto, acaso apuradas.
A reclassificação dos valores decorrentes da atividade rural das pessoas físicas é justificada
com os artigos 43, do Código Tributário Nacional (CTN), que define o fato gerador do
tributo, e os artigos 1o a 3o da Lei no 7.713, de 22/12/1988, litteris:
(...)
Com efeito, todos os rendimentos são tributáveis desde que não excluídos pelas isenções.
A atividade rural, por sua tributação mais branda, requer comprovação de todas as
receitas e despesas.
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.706 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000329/2009-19
8
É certo que a receita dessa atividade deve ser comprovada com documentos hábeis e
idôneos, como aqueles caracterizados por nota fiscal de entrada, nota fiscal de
produtor, ou documentos outros, com as devidas precauções fiscais.
No caso da atividade rural, a lei exige que o seu resultado seja apurado mediante
escrituração de Livro Caixa, abrangendo as receitas, despesas e demais valores que a
integram e, ainda, que as receitas e as despesas escrituradas deverão ser comprovadas
mediante documentação idônea que identifique o adquirente ou beneficiário, a data e o
valor da operação, conforme dispõe o artigo 60 da Lei n°9.250, de 26/12/1995, nos
seguintes moldes:
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante escrituração
do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos
e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250, de 1995, art. 18).
(...)
A lei permite que o resultado da atividade rural seja arbitrado em 20% da receita bruta,
entretanto, o sujeito passivo que declarar como tal rendimentos de outra atividade sujeita
a tributação de acordo com a regra geral, terá uma vantagem indevida. Sendo que a
própria lei valorou essa conduta de tal sorte que a considerou passível de punição com
multa qualificada.
Com efeito, na espécie, não restando comprovada a receita da atividade rural, então
inexiste rendimento com tributação favorecida, e, o que de real existe é a renda
oferecida à tributação.
Assim, não tendo o autuado logrado demonstrar a receita declarada, justifica-se, então, a
reclassificação desses valores para rendimentos de natureza diversa.
Na espécie, o fisco excluiu a receita da atividade rural e manteve o resultado tributável
como rendimento tributável de origem diversa, porque o próprio sujeito passivo o
ofereceu à tributação.
(...)
Sob tal pórtico, é licito ao fisco, no caso de declaração de rendimentos da atividade rural
exigir a comprovação da efetividade dessas receitas, para o que está amparado em
disposição expressa de lei e, no caso de não comprovação, reclassificar os valores
declarados para considerá-los como rendimentos de outra atividade, sujeita à regra
geral de tributação.
No mesmo sentido, em relação a matéria de fundo, vale citar as deliberações deste
CARF, por meio dos acórdãos no 104-22.436 (sessão de 24/05/2007), 104-22.649 (sessão de
13/09/2007), 104-22.814 (sessão de 07/11/2007), 2202-002.745 (sessão de 13/08/2014) e 2201-
008.493 (seção de 03/02/2021).
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.706 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000329/2009-19
9
Portando, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade e à mingua de
comprovação das receitas oriundas da atividade rural por documentação hábil e idônea – diga-se
de passagem, operações venda da produção e não a simples demonstração da
remessa/transferência de mercadorias para os locais de venda ou ao CEASA – e constatando a
regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a legislação de regência,
correta a reclassificação dos rendimentos para tributáveis e sujeitos à tabela progressiva, razão
pela qual também mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na
mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a
autuação remanescente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 1189
DF CARF MF
Original